Tribunal: TJSP
Processo: 1002119-46.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL – Sentença de parcial procedência - Insurgência do réu - Razões dissociadas da realidade dos autos e ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença - Descumprimento do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

AÇÃO DECLARATÓRIA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL – Sentença de parcial procedência - Insurgência do réu - Razões dissociadas da realidade dos autos e ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença - Descumprimento do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL – Descontos no benefício previdenciário do autor a título de reserva de margem consignável – Sentença de parcial procedência dos pedidos – Insurgência do autor – Parcial cabimento – Repetição em dobro do indébito – Descabimento – Aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC exige comprovação de má-fé, conforme entendimento do STJ – Restituição dos descontos indevidos que ocorrerá na forma simples – Danos morais – Cabimento – Desconto indevido realizado em benefício previdenciário, que se caracteriza como verba destinada à subsistência do autor - Indenização por dano moral que deve ser fixada em montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo sofrido pela autora e inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa – Dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1002119-46.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é
apelante/apelado
JOSE
LUIZ
RELONDI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu e deram parcial
provimento ao recurso do autor, nos termos que constarão do acórdão.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1002119-46.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 26.690
Voto no 26.690
Apelação Cível no 1002119-46.2019.8.26.0358
Comarca: Mirassol - 3a Vara
Apelante/Apelado: Jose Luiz Relondi
Apelado/Apelante: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcos Takaoka
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL –
Sentença de parcial procedência - Insurgência do réu -
Razões dissociadas da realidade dos autos e ausência de
impugnação específica dos fundamentos da r. sentença -
Descumprimento do art. 1.010, II e III, do Código de
Processo Civil – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL
Descontos no benefício previdenciário do autor a título de
reserva de margem consignável
Sentença de parcial
procedência dos pedidos Insurgência do autor Parcial
cabimento

Repetição
em
dobro
do
indébito

Descabimento Aplicação do parágrafo único do art. 42 do
CDC exige comprovação de má-fé, conforme entendimento
do STJ Restituição dos descontos indevidos que ocorrerá
na forma simples Danos morais Cabimento Desconto
indevido realizado em benefício previdenciário, que se
caracteriza como verba destinada à subsistência do autor -
Indenização por dano moral que deve ser fixada em
montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo
sofrido pela autora e inibir a repetição da conduta danosa,
sem importar enriquecimento sem causa
Dano moral
arbitrado em R$ 5.000,00
RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, em face de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1002119-46.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 26.690
cujo relatório se adota que, em ação proposta por JOSÉ LUIS BELONDI
contra BANCO BRADESCO S/A julgou parcialmente procedentes os
pedidos. Em razão da sucumbência recíproca, foi determinado que cada
parte arque com os honorários de seus respectivos patronos e com as
custas processuais a que deram causa, ressalvada a gratuidade concedida
(fls.118/122).
Recorre o autor. Defende, em suma, a necessidade de
repetição do indébito e condenação do réu ao pagamento de indenização
por dano moral, uma vez que houve desconto indevido em seu benefício
previdenciário, destinado à sua subsistência (fls. 125/133).
Também recorre o réu. Afirma que o desconto de
parcelas de empréstimos pessoais da folha de pagamento ou conta corrente
não é ilegal. Descreve as características principais do regime jurídico da
operação de crédito e expõe os motivos da Lei no 10.820/2003, que dispõe
sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento.
Argumenta que o regime da aludida lei “não encerra qualquer desrespeito à
esfera jurídica dos empregadores (sobretudo em vista do dever de
ressarcimento dos custos envolvidos) e não pode ser havido como
estabelecendo (em desrespeito ao princípio da isonomia) espécie de direito
exclusiva dos empregados privados e - este é o ponto crucial - dos
empregados públicos vinculados ao regime da CLT, razão por que deve ser
igualmente aplicado às relações atinentes aos servidores públicos federais,
como se verifica na regulação própria à implementação de consignações em
folha de empréstimos concedidos a servidores federais”. Ressalta as
disposições do Decreto no 6.386 e da Circular BACEN no 3.522 e afirma que
o servidor tem direito de contratar com quem entende ser mais adequado
aos seus interesses. Pugna pelo provimento do recurso a fim de que a
demanda seja julgada improcedente (fls. 134/147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1002119-46.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 26.690
Recursos recebidos e contrariados (fls. 153/158 e
159/173).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória proposta por JOSÉ LUIS BELONDI contra BANCO
BRADESCO S/A.
O D. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos (fls. 118/122):
"No caso dos autos, apesar de o banco réu não
ter comprovado a contratação, o próprio autor afirma que
assinou um contrato de empréstimo consignado, no qual
lhe foi imposto um cartão de crédito.
No entanto, da análise dos autos, verifica-se que
o autor procurou o réu para pedir empréstimo consignado
e este condicionou a liberação do dinheiro à adesão a
cartão de crédito, configurando verdadeira venda casada
(é incontroverso que o cartão de crédito foi usado tão
somente para a liberação do empréstimo, gerando a partir
daí encargos não solicitados pelo consumidor, conforme
documentos de fls. 81/94).
Para evitar esse tipo de conduta maliciosa, o art.
15 da Instrução Normativa no 28, de 16 de maio de 2008,
do INSS determina não bastar a assinatura do
aposentado, pensionista ou servidor no contrato, sendo
necessária a solicitação expressa do cartão de crédito
firmada pelo titular do benefício.
No caso dos autos, não há nenhum meio de
prova
que
indique
que
o
autor
solicitou
expressamente a contratação do cartão de crédito,
com a consequente inserção da RMC reserva de
margem consignável; pelo contrário, nota-se que o
banco réu apenas inseriu a cláusula contratual de
maneira a enganar o consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1002119-46.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 26.690
Desta forma, o requerido faltou com os
princípios da confiança, transparência, cooperação,
informação qualificada, boa-fé objetiva e fim social do
contrato, previsto nos artigos 4o e 6o do CDC, além de ter
incorrido em prática abusiva, conforme dita o art. 39, I, do
mesmo
codex,
ao
condicionar
a
contratação
do
empréstimo consignado à adesão ao cartão de crédito.
Sendo
assim,
decreto
a
nulidade
das
cláusulas contratuais que preveem o desconto sobre
a margem consignável, devendo o requerido liberar a
reserva de margem consignada averbada no benefício
do autor, bem como cessar a cobrança do cartão de
crédito, podendo cobrar o saldo remanescente da
dívida, se existente, pelas vias próprias.
Por outro lado, improcede o pleito de
repetição do indébito, já que o autor efetivamente
contraiu o empréstimo discutido nestes autos,
devendo todos os descontos já realizados a título de
reserva de margem consignável serem compensados
com o valor da dívida.
No
mesmo
sentido,
entendo
não
configurados os danos morais. Isto porque, apesar de
o cartão de crédito ter sido concedido abusivamente
por meio de venda casada, tal fato não passou de
mero
dissabor
do
cotidiano,
sem
outras
consequências na vida do autor, que não de natureza
estritamente patrimonial" (g.n).
Contra esta decisão, insurgem-se o autor e o réu.
De início, destaco que o recurso do réu não comporta
conhecimento.
É que, além de genéricas, as alegações deduzidas nas
razões recursais são completamente dissociadas da realidade dos autos, de
modo que não se prestam a impugnar a sentença recorrida.
Com efeito, a leitura das razões recursais evidencia que
o recorrente se limita a tecer vagas alegações acerca de legislações que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1002119-46.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 26.690
entende serem aplicáveis ao caso e que dispõem sobre servidores,
empregados e empregadores, o que não é o caso dos autos, na medida em
que o caso versa sobre descontos realizados em benefício previdenciário.

Além disso, tem-se que o recorrente deixou de impugnar
especificamente a sentença de proferida pelo D. Juízo a quo, limitando-se a
apresentar afirmações que não guardam relação com a realidade dos autos
e com os fundamentos da decisão recorrida.
Portanto, é inequívoco que o réu apelante deixou de
impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que constitui
óbice ao conhecimento do recurso, uma vez que há afronta ao disposto no
art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que é ônus do recorrente a impugnação
específica das questões que pretende discutir, demonstrando efetivamente
o eventual desacerto da decisão guerreada, fato inocorrente à espécie.
A esse respeito:
"O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo
que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de
argumentos já delineados em outras peças anteriores. No
entanto, só os já desvendados anteriormente não são por
demais suficientes, sendo necessário o ataque específico
à sentença".
"As razões do recurso apelatório são deduzidas
a partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar
os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela
simples referência a atos processuais anteriores, quando
a sentença inexistia, ainda..." (Código de Processo Civil e
legislação processual civil em vigor, Theotonio Negrão,
47a ed., Saraiva, nota 10a, ao art. 1.010, p. 922 grifo
nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1002119-46.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 26.690
Portanto, é inviável o conhecimento do recurso
interposto pelo réu.
Passo à análise da apelação interposta pelo autor.
Pois bem.
Na inicial, o autor narra que contratou empréstimo
consignado junto ao réu e que este adicionou à contratação “cartão de
crédito consignado”, sem qualquer anuência do requerente. Ao buscar
esclarecimentos junto à instituição financeira ré, foi informado que tal
contratação era obrigatória para realizar empréstimos consignados, razão
pela qual a cobrança permaneceria.
Nesse cenário, pugnou pela (i) declaração de nulidade
da cláusula que prevê a cobrança de RMC (ii) condenação do réu à
restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício e (iii)
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Diante da parcial procedência da demanda, o autor
insurge-se a fim de pleitear a procedência dos pedidos de repetição do
indébito e indenização por dano moral.
Em relação à devolução em dobro dos valores
descontados do benefício previdenciário do autor, não lhe assiste razão.
É que, para tanto, seria necessária a demonstração de
que a instituição financeira agiu com má-fé, o que não ocorreu.
Realmente, conquanto se tenha reconhecido como
indevidas as cobranças feitas pela instituição financeira, não há nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1002119-46.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 26.690
elemento algum que permita concluir que o banco requerido pretendeu, de
forma deliberada, cobrar de forma indevida o consumidor.
Nesse sentido, jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"Conforme assentado na jurisprudência desta
Corte, a repetição será na forma simples quando não
existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de
controvérsia judicial. Precedentes" (STJ; AgRg no AREsp
15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, J. 09/08/2011).
"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO
DE INSTÂNCIA. MULTA DO ART. 557 DO CPC.
AFASTAMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MÁ-FÉ DO CREDOR.
NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1.
O
agravo
interposto
contra
decisão
monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de
exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a
interposição de recurso especial, não é manifestamente
inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa
prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. A repetição em dobro do indébito, prevista
no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto
a existência de pagamento indevido quanto a má-fé
do credor.
3. Agravo regimental não provido" (AgRg no
REsp 1424498/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014,
DJe 19/08/2014, grifo nosso).
Portanto, não se cogitando de má-fé na atuação do
banco réu, não há que se falar em condenação à restituição em dobro.
Quanto à ocorrência de dano moral, assiste razão ao
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1002119-46.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 26.690
De fato, são notórios os prejuízos de ordem moral
sofridos por aqueles que têm descontos indevidos em seu benefício
previdenciário, haja vista que tais valores são destinados à subsistência.
De fato, embora não haja um critério objetivo previsto
em lei para quantificar o dano moral, a fixação da respectiva reparação deve
se dar em quantia razoável e proporcional à desídia com que agiu o culpado
e sua capacidade financeira, dentre outros critérios aceitos pelos tribunais:
"A indenização por dano moral deve ser fixada
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação
venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao
valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual e às peculiaridades de cada
caso" (REsp 205.268 - SP - STJ - 4a T. - Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO CERQUEIRA - J. em 08.06.99
"in" DJU de 28.06.99, pág. 122).
Ou, ainda, como já se decidiu nesta C. 11a Câmara:
"A reparação pelo dano moral, além de destinar-
se
a,
parcialmente,
ser
lenitivo
ao
sofrimento
experimentado pelos ofendidos, carrega, também, cunho
educativo àquele causador do dano, a fim de que aja de
modo a evitar novas vítimas e ocorrências assemelhadas.
Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas não
deve ser de tal modo diminuta que não provoque
qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo, sob pena de
frustrarem-se suas finalidades" (Apelação no 986.897-9,
Rel. Vieira de Moraes, j. 03/08/2006).
Além disso, deve ser ponderada, visando inibir a
repetição da conduta danosa, mas sem importar enriquecimento sem causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1002119-46.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 26.690
do lesado.
Neste aspecto, cumpre ressaltar que sua fixação deve
ser ponderada, visando a inibir a repetição da conduta danosa, sem importar
enriquecimento sem causa do lesado. Deve-se levar em conta também
outros critérios, como a gravidade do evento danoso, as consequências dele
advindas e a conduta do agente na solução do problema.
Com efeito, considerando as circunstâncias do caso e
tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento
reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por
esta Câmara, considera-se adequado e razoável o valor de R$ 5.000,00 a
título de indenização pelo dano moral sofrido pelo autor.
Quanto à correção monetária, deverá incidir a partir da
publicação do acórdão, nos termos da súmula no 362 do Superior Tribunal
de Justiça, que prevê: “A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362, Corte
Especial, j. 15/10/2008), e os juros de mora incidem desde a citação, por se
tratar de relação contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço o recurso
do réu e dou parcial provimento ao recurso do autor. Diante da sucumbência
mínima do autor, condeno o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da
condenação.
Renato Rangel Desinano
Relator